Tribunal: TJSP
Processo: 2282070-95.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Não conhecimento da impetração em relação aos pedidos de fixação de regime mais brando e substituição por restritiva de direitos. Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública. Apreensão de expressia quantidade de Cannabis sativa. Ordem

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Não conhecimento da impetração em relação aos pedidos de fixação de regime mais brando e substituição por restritiva de direitos. Pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade. 'Fumus comissi delicti' e 'periculum libertatis' demonstrados. Necessidade de garantia à ordem pública. Apreensão de expressia quantidade de Cannabis sativa. Ordem denegada.